Tribunal: TCU
Processo: 028.336/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em decorrência de não comprovação do regular emprego de recursos recebidos pelo município de Tamboril  CE no âmbito do programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Educação de responsabilidade de José Jeová Souto Mota (XXX.952.263-XX), José Ramiro Teixeira Junior (XXX.196.223-XX) e Pedro Calisto da Silva (XXX.187.003-XX) em decorrência de não comprovação do regular emprego de recursos recebidos no exercício de 2012 pelo município de Tamboril/CE no âmbito do programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis José Jeová Souto Mota (XXX.952.263-XX) e Pedro Calisto da Silva (XXX.187.003-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de José Jeová Souto Mota (XXX.952.263-XX) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Pedro Calisto da Silva (XXX.187.003-XX), dando-lhe quitação; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado José Ramiro Teixeira Junior (CPF: XXX.196.223-XX), no valor de R$ 22.000,00 (em 23/9/2016), para que lhe possa ser dada quitação; 9.5. notificar o Fundo Nacional da Educação e os responsáveis sobre o teor desta decisão.